Tribunal: TJSP
Processo: 2027772-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que arbitra honorários de avaliador no valor de R$ 15.000,00 – No momento processual é suficiente arbitramento no valor de R$ 5.000,00 a título de honorários provisórios – Decisão parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027772-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS, são agravados
AGOSTINHO PERRI NETO, JOSÉ AGOSTINHO PERRI e MARIA HELENA
STAMATO PERRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027772-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13597- GC
2
Agravo de Instrumento no 2027772-06.2020.8.26.0000
Agravante: Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de São Paulo - Coopercitrus
Agravado: Agostinho Perri Neto
Comarca de Bebedouro 2a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Luiz Fernando Silva Oliveira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13597
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título
extrajudicial Decisão que arbitra honorários de avaliador no
valor de R$ 15.000,00 No momento processual é suficiente
arbitramento no valor de R$ 5.000,00 a título de honorários
provisórios
Decisão parcialmente modificada - Recurso
parcialmente provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravante move em face do
agravado, arbitrou honorários periciais em R$ 15.000,00.
Pede-se, nele, minoração da verba honorária pericial, já que não se
exige “trabalho técnico, mas somente conhecimento sobre o praticado no mercado
imobiliário”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Considerando o objeto da perícia: um imóvel rural, um imóvel
urbano e partes ideais de outros três imóveis rurais, e ainda os
parâmetros como a capacidade das partes, a natureza da lide, o
tempo despendido na execução do trabalho e o grau de zelo do
perito, arbitro os honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), intimando-se o exequente para que providencie o depósito,
no prazo de quinze dias. Após, ao perito. Int.”
A fixação dos honorários de auxiliares da justiça é ato privativo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027772-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13597- GC
3
juiz, que considerará, para tanto, critérios como a complexidade, o tempo e a especificidade
do trabalho a ser desenvolvido.
E a aferição plena de tais elementos apenas será possível após a
realização do trabalho, momento em que o magistrado determina o valor definitivo dos
honorários do auxiliar da justiça, após, por evidente, da apresentação do trabalho definitivo
e com os esclarecimentos necessários e referentes ao trabalho executado.
Na hipótese dos autos, o juízo “a quo” arbitrou os honorários
periciais em R$ 15.000,00, de forma definitiva e não provisória pelo que se infere do teor
da decisão agravada.
Nessa quadra, o valor poderá ao final dos trabalhos não resultar
excessivo, na medida em que estará de acordo com a complexidade do trabalho a ser
desenvolvido pelo perito judicial, que periciará “um imóvel rural, um imóvel urbano e
partes ideais de outros três imóveis rurais”, ausentes elementos de aferição financeira
contrária.
Todavia, no momento processual suficiente é arbitramento
provisório de honorários do avaliador, razão pela qual o agravo é parcialmente acolhido,
seguindo arbitrados honorários provisórios no valor de R$ 5.000,00.
Observa-se, ainda, que os honorários comportam até redução após a
realização do trabalho técnico levando-se em conta o efetivo tempo gasto e o grau de
complexidade, de oportuna aferição pelo juízo.
A decisão agravada é parcialmente modificada.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)